Tribunal: STF
Processo: HC 111226
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDA CABÍVEL EM CASO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O direito de recorrer não pode dar ensejo ao abuso do direito, máxime em via impugnativa substitutiva de habeas corpus.



    2. É cediço na Corte que a recalcitrância em aceitar o trânsito em julgado, impedindo a entrega definitiva da prestação jurisdicional mediante a sucessiva interposição de recursos contrários à jurisprudência, consubstancia adoção de expediente meramente protelatório e desvirtuamento do postulado constitucional da ampla defesa, caracterizando a prática abusiva do exercício do direito de defesa. Precedentes: AI nº 587.285-AGR-ED-ED-ED-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJ 07.06.2011; AI nº 721.750 – AGR-ED-ED, relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJ de 16.11.2011; AI 541.408-AGR-ED-ED-ED, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 14.11.2011; AO 1.046-ED, relator Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 22.02.2008.



    3. In casu, a paciente foi condenada em primeira instância, sendo desprovido o recurso de apelação interposto. O recurso especial não foi admitido, por intempestividade. A seguir, o agravo de instrumento foi desprovido, tendo a mesma sorte o agravo regimental. Desprovidos os embargos de declaração, foi protocolado recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, por ausência de repercussão geral. Houve interposição de agravo regimental, ao qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento. Interpostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados. A defesa protocolou novo recurso extraordinário, também liminarmente indeferido, determinando-se a baixa imediata do processo. Novo agravo regimental formalizado pela defesa, sendo, então, reconhecido o abuso do direito de recorrer e o esgotamento da prestação jurisdicional.



    4. Evidenciado o abuso do exercício do direito de defesa, indefiro o pedido de habeas corpus. Declaro, em decorrência, o prejuízo do agravo regimental interposto contra o ato mediante o qual indeferi o pleito cautelar.